Tribunal: TJES
Processo: 0079490-25.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079490-25.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO INOCENCIO FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA VIA SISBAJUD CONVERTIDA EM RENDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Paulo Inocencio Ferreira, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando o entendimento do Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor do crédito e da suposta inexistência de bens penhoráveis ou de movimentação útil no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando comprovada a existência de movimentação útil no processo e a localização de bens penhoráveis, com efetiva constrição patrimonial e conversão de valores em renda, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença baseia-se em premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de localização de bens penhoráveis desde 17/02/2020.

Os autos demonstram a efetiva constrição patrimonial, com bloqueio parcial de valores via SISBAJUD no montante de R$ 989,89.

O próprio Juízo de origem reconhece a utilidade da penhora ao determinar a conversão dos valores constritos em renda em favor do Município.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ condiciona a extinção da execução fiscal à inexistência de movimentação útil e à não localização de bens penhoráveis, requisitos não verificados no caso concreto.

A finalidade do Tema 1.184 do STF é evitar a tramitação de execuções fiscais ineficazes, o que não se aplica a processo em que houve recuperação, ainda que parcial, do crédito.

O Município comprova a adoção de medidas extrajudiciais, como o protesto da CDA, reforçando a presença do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a extinção da execução fiscal de baixo valor quando demonstrada a existência de movimentação útil no processo, com localização de bens penhoráveis.

A constrição patrimonial efetivada e a conversão de valores em renda afastam a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O interesse de agir do ente público subsiste quando comprovada a efetividade da atuação jurisdicional na recuperação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de fls., proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
PAULO INOCENCIO FERREIRA
, extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, aplicando o entendimento do Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da extinção automática, argumentando que houve movimentação útil no processo, localização de bens e que a dívida foi objeto de protesto, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0079490-25.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO INOCENCIO FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de fls., proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
PAULO INOCENCIO FERREIRA
, extinguiu sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, aplicando o entendimento do Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da extinção automática, argumentando que houve movimentação útil no processo, localização de bens e que a dívida foi objeto de protesto, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à correção da sentença que extinguiu o executivo fiscal por falta de interesse de agir, fundamentando-se no baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00) e na suposta ausência de bens penhoráveis ou movimentação útil há mais de um ano.

O Il. Magistrado
a quo
consignou em sua decisão que a “
primeira localização infrutífera”
ocorreu em 17/02/2020 e que, desde então, não teria havido êxito na constrição patrimonial.

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a premissa fática adotada na sentença encontra-se equivocada.

Diferentemente do alegado na decisão recorrida, houve efetiva localização de bens do devedor. O documento de id. 18085428 comprova o bloqueio parcial de valores via SISBAJUD no montante de R$ 989,89 (novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Mais relevante ainda é o teor do despacho proferido em 20/09/2023 (id. 18085426), no qual o próprio Juízo determinou:
“Converto em renda os valores penhorados às fls. 81/82, devendo ser transferido [...] para a conta-corrente [...] de titularidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES”
.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, utilizada como fundamento para a extinção, dispõe em seu art. 1º, § 1º:

“
§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” (Grifei).

Ora, a
ratio
da norma e do precedente vinculante do STF (Tema 1.184) é a eficiência administrativa e a racionalização da justiça, evitando-se o prosseguimento de executivos fiscais fadados ao insucesso. Não é o caso dos autos. Aqui, a atividade jurisdicional mostrou-se frutífera, resultando na constrição de valores e sua conversão em renda em favor do Erário.

Extinguir o processo neste estágio, ignorando a penhora realizada e já convertida, não atende ao princípio da eficiência, ao contrário, impõe ao Município o ônus de reiniciar a cobrança ou desperdiçar o crédito já parcialmente recuperado via judicial.

Ademais, o apelante comprovou ter diligenciado o protesto da CDA, demonstrando a adoção das medidas extrajudiciais exigidas pelo entendimento da Suprema Corte para a demonstração do interesse de agir.

Portanto, restando comprovada a localização de bens penhoráveis e a movimentação útil do processo, não se subsomem os fatos à hipótese de extinção prevista na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a verificação quanto ao levantamento dos valores já convertidos em renda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)